Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700179-73.2023.8.07.0014 RECORRENTE: PIZZAIOLOS GUARA LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA MEDIÇÃO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção do medidor de energia elétrica; (iii) se o débito relacionado à revisão do consumo seria inexigível; e (iv) se a conduta da concessionária de energia ensejou dano moral ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil, pois a pessoa jurídica se utilizava da energia elétrica como insumo de sua atividade empresarial. 4. A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes estabelecidas pela Aneel, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que se reputa válido o procedimento adotado pela concessionária pública. 6. A memória de cálculo apresentada pela concessionária de energia elétrica, em que apurado o montante a receber em razão do consumo não faturado no período perpetuação da fraude, está devidamente amparada no inciso III do art. 595 da Resolução n. 1.000/21 da Aneel. 7. Demonstrada a licitude da conduta fiscalizadora da concessionária, não há falar em declaração da inexigibilidade do débito, tampouco em condenação à compensação por danos morais (arts. 186 e 927 do CC). IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, 14 e 39, todos do CDC, e 592 da Resolução da ANEEL no 1.000/2021, aduzindo que a decisão colegiada adotou a teoria finalista de forma pura e restrita para negar a condição de consumidora à recorrente e afastando sua vulnerabilidade técnica. Insurge-se, ainda, contra a inobservância às graves falhas procedimentais praticadas pela parte recorrida na apuração da suposta fraude, e alega ser abusivo o critério para cálculo do débito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 14 e 39, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017